Tribunal: TJPA
Processo: 0802219-94.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802219-94.2025.8.14.0006

APELANTE: PAULO CESAR SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica por razões do gênero feminino.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição por insuficiência de provas; ii) a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; iii) o redimensionamento da pena aplicada em definitivo.

III. RAZÕS DE DECIDIR

3. O acervo probatório disponível nos autos é hígido e suficiente a formação do juízo de convicção condenatório.

4. A palavra da ofendida, em consonância com a prova oral e demais elementos, assume especial relevância, revelando, com clareza, a ocorrência dos fatos e a sua autoria.

5. Nos crimes de violência de gênero, praticados no âmbito da violência doméstica, a ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, desde que existam outras provas idôneas que comprovem a materialidade delitiva, como ocorreu no presente caso. Precedentes.

6. A valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, de maneira fundamentada, em atenção às particularidades do caso concreto, justifica a exasperação da pena-base acima do patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A imprescindibilidade do exame de corpo de delito nos casos envolvendo violência doméstica é relativizada, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como laudos ou prontuários médicos, ou pela prova testemunhal. 2. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º. Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/RS, AC nº 5050301-34.2024.8.21.0010, Rel. Des. THIAGO TRISTÃO LIMA, 3ª C.C. J. 20/06/2025, P. 30/06/2025; TJ/DFT, AC nº 0700129-71.2023.8.07.0006, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª T., J. 24/07/2025, P. 02/08/2025; STJ, REsp nº 2.088.849/PR (2023/0271046-6), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025, P. 25/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.810.064/DF (2021/0000298-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 03/08/2021, P. 10/08/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG (2023/0022027-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 15/08/2023, P. 18/08/2023; STJ, APn nº 902/DF (2017/0151246-6), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, J. 04/12/2024, P. 19/12/2024; TJ/MG, AC nº 1.0000.24.306919-2/001, Rel.ª Des.ª MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, 9ª C.C., J. 23/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 985.435/SP (2025/0069419-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 17/06/2025, P. 26/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
PAULO CESAR SANTOS SOUSA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §13º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
, ID 26011548, que no dia
29 de janeiro de 2025
, o nacional
Paulo Cesar Santos Souza
, ofendeu a
integridade corporal
de sua
genitora
, a vítima
Olga Maria dos Santos Rosa
, fato ocorrido no município de
Ananindeua/PA
.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, o ora apelante causou tumulto ao tentar levar um carrinho de lixo para dentro de casa. Ato contínuo, a vítima tentou impedi-lo, mas foi empurrada por ele, vindo a cair ao chão. Neste contexto, o ora apelante ainda jogou um colchão sobre a sua genitora e ameaçou atear fogo.

Ressaltou que este não teria sido um fato isolado, pois o ora apelante já havia agredido sua genitora fisicamente em diversas ocasiões anteriores.

Pontuou que a testemunha Paula Mariane dos Santos Corrêa, filha da vítima e irmã do ora apelante, presenciou os fatos e corroborou com o relato da ofendida.

Esclareceu que o ora apelante foi preso em flagrante, porém, ao ser interrogado pela autoridade policial, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos indícios de autoria e materialidade, o representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §13º, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
12 de fevereiro de 2025
, ID 26011550.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de março de 2025
, ID 26011597.

A defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
21 de março de 2025
, ID 26011606.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
24 de março de 2025
, ID 26011616.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26011619, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ou a
desclassificação
da conduta para a
contravenção penal de vias de fato
, com o consequente
reconhecimento
da
extinção da punibilidade do agente
, em razão do total cumprimento da pena.

Subsidiariamente, postulou pela
redução da pena
, com a
revaloração
das
circunstanciais judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26011625, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26924900, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por falta de amparo legal.

É o
relatório
, que submeto à douta
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a absolvição do ora apelante por insufi
ciência de provas
, ou, a
desclassificação da conduta
para a
contravenção penal
de
vias de fato
, prevista no
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941
.

Subsidiariamente, requereu a
redução da pena aplicada em definitivo
, com a
reavaliação
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

O
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
está previsto no
artigo 129, §13º, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano. (...).

§ 13º. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

É cediço que a
Lei nº 14.188/2021
incluiu um
§13º, no artigo 129, do Código Penal
, criando uma nova qualificadora quando
“a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino”
, com pena cominada de
“reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”
.

Conforme deixa claro o
artigo 1º, da mencionada lei
, essa qualificadora se aplica apenas aos casos de lesões corporais leves, o que é correto, já que para lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte já existem apenações mais rigorosas.

Na hipótese dos autos, observo da decisão ora impugnada, que a
materialidade do delito
restou comprovada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00305/2025.100208-0
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00305/2025.100240-5
, do
Requerimento de Medida Protetiva de Urgência
, e através dos depoimentos colhidos na fase investigativa, os quais foram reprisados em juízo, inexistindo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

Em relação a
autoria delitiva
, observo que a ofendida
Olga Maria
, genitora do ora apelante, ratificou em juízo seu relato prestado na fase inquisitiva, confirmando que, no dia dos fatos, seu filho chegou a tentar agredi-la, mas foi para longe dele, sendo que a intenção dele era queimar o colchão, e jogar fogo nela. Asseverou que gritou por seus vizinhos, e que ele a empurrou e veio a cair ao chão.

Pontuou que seu filho é viciado e está dominado pelo vício, e que o colchão era de um colega dele. Advertiu que a confusão iniciou porque ele queria colocar um carrinho de mão para dentro de sua casa e, diante de sua negativa, ele a empurrou. Salientou que ele estava com raiva, pois havia apanhado na rua, e descontou sua raiva nela.

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
Paula Mariane dos Santos Corrêa
, filha da vítima e irmã do ora apelante, ouvida na qualidade de informante, discorreu que quando chegou na casa sua mãe já tinha se levantado da queda, e os vizinhos estavam ajudando-a.

Informou que a vítima estava sentada, longe do seu irmão, ainda nervosa e com o braço machucado. Destacou que o ora apelante estava visivelmente alterado, e não o deixaram sair até a chegada da guarnição policial.

Estas descrições foram corroboradas através do testemunho do Policial Militar
Josimar Rodrigues de Almeida
, que explicitou em juízo que não chegou a presenciar os fatos, mas estavam em rondas quando a ocorrência foi repassada pelo CIOP. Noticiou que, ao chegarem no local, o ora apelante estava bastante agressivo, sendo-lhes repassado que ele havia tentado colocar fogo no colchão e queria jogá-lo em cima da vítima, sua genitora.

Sublinhou que vizinhos e familiares lhe repassaram que aquela não era a primeira vez que o ora apelante agia desta forma, e que, ao avistarem a vítima, não dava para ver tantas marcas, mas observaram alguns hematomas em seu corpo.

Com efeito, compreendo que a
palavra da vítima
, prestada de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, em especial a prova testemunhal, é hígida e suficiente para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado, inexistindo dúvida que justifique a modificação do pronunciamento judicial ora impugnado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.
Posição STJ
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5050301-34.2024.8.21.0010, Relator (a): Desembargador
Thiago Tristão Lima
, Julgado em: 20/06/2025, publicado em 30/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando firme e coerente
. 5.
As provas são coesas e harmônicas entre si, evidenciando perfeita subsunção das condutas praticadas pelo réu ao fato típico
. 6.
A sentença deve ser mantida quanto à autoria e materialidade dos delitos
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0700129-71.2023.8.07.0006, Acórdão nº 2.025.416, Relator (a): Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 02/08/2025).
Grifei

Ressalto que, apesar do
artigo 158 do Código de Processo Penal
estabelecer que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
, a
imprescindibilidade
do
exame

de corpo de delito
nos casos envolvendo
violência doméstica
é
relativizada
, podendo a
materialidade
ser comprovada por outros meios, como laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, conforme prevê o
artigo 12, §3º da Lei nº 11.340/2006
.

Ademais, a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, tem se posicionado no sentido que
“a ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, desde que existam outras provas idôneas que comprovem a materialidade delitiva, como ocorreu no presente, em que fotos das lesões corporais foram juntadas aos autos e corroboradas em Juízo por informante (prima da vítima).”
(REsp nº 2.088.849/PR (2023/0271046-6), Relatora (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

Corroborando nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. “
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017)
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp nº 1.810.064/DF (2021/0000298-0), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe de 10/08/2021).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos
. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG (2023/0022027-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 15/08/2023, DJe de 18/08/2023).
Grifei

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9° DO CP. CRIME CONTINUADO. PRELIMINAR. NULIDADE RECEBIMENTO DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. ATO JURÍDICO PERFEITO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. COINCIDÊNCIA COM ELEMENTO DO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE. PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. (...). 8.
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal
. Precedentes. (...).
(STJ – APn nº 902/DF (2017/0151246-6), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Corte Especial, julgado em 04/12/2024, DJEN de 19/12/2024).
Grifei

No caso concreto, a vítima afirmou que sofreu um empurrou e veio a cair no chão, e a testemunha
Paula Mariane dos Santos Corrêa
, sua filha e irmã do ora apelante, reprisou em juízo que visualizou a sua genitora claramente abatida emocionalmente e estava ainda com o braço machucado.

Relembro que o Policial
Militar Josimar Rodrigues Almeida
também relatou perante a autoridade judicial que observou alguns hematomas no corpo da vítima.

Tais circunstâncias elucidam a
materialidade do delito lesão corporal
e, consequentemente, impedem a pretendida
desclassificação
para
contravenção penal de vias de fato
, disposta no
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. (...). DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CONSTATADAS EM RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO DE EXAME CORPORAL INDIRETO. MANTIDA.

(...).
Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP
. (...).
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 1.0000.24.306919-2/001, Relator (a): Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, 9ª – Nona Câmara Criminal Especializada, Julgamento em 23/10/2024, Publicação da Súmula em 23/10/2024).
Grifei

Reforço que, de acordo com o que se extrai dos autos, o ora apelante responde ainda outros dois processos –
nº 0811946-14.2024.8.14.0006
e
nº 0811943-59.2024.8.14.0006
, em julgamento pela mesma vara, todos relacionados à prática de violência doméstica recente contra a mesma vítima, o que evidencia a reiteração de condutas criminosas no âmbito das relações familiares.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal absolutória.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, valorando
negativamente
o vetor
“circunstâncias do crime”
.

Ausentes
circunstâncias atenuantes ou agravantes
ou
causas de diminuição ou aumento da pena
, o juízo
a quo
tornou-a em
pena definitiva
, estabelecendo o
regime inicial
de
cumprimento de pena
no
aberto
, em atenção ao
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

No caso concreto, a
aferição desfavorável
do vetor
“circunstâncias do crime”
foi justificada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:
“As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois restou comprovado nos autos que, no ato criminoso, este lançou um colchão sobre sua própria mãe com o intuito de atear-lhe fogo. Tal conduta transcende a mera intenção criminosa e evidencia um grau de reprovabilidade, audácia e frieza acima da média. O fato de a vítima ser sua genitora demonstrando um completo desprezo do acusado pelos basilares laços afetivos e pela própria dignidade humana.”
ID 26011595

Com efeito, observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, fundamentou escorreitamente a
valoração negativa
do vetor
“circunstâncias do crime”
, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988,
não havendo razão para modificar a pena aplicada.

Destaco que a
valoração

negativa
de, ao menos,
uma
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, permite o incremento da pena-base
acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 5.
Em relação ao argumento de desproporcionalidade, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
.
Assim, é possível até mesmo “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.435/SP (2025/0069419-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025